Tribunal: TJES
Processo: 5001128-07.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001128-07.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001128-07.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR COMERCIALIZADO SEM O ADAPTADOR DE TOMADA (CARREGADOR). NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO POSTERIOR PELA CONSUMIDORA. CONFIGURADA VENDA CASADA DISSIMULADA. ACESSÓRIO INDISPENSÁVEL AO PLENO FUNCIONAMENTO DO PRODUTO. DEVER DE RESSARCIR O VALOR PAGO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR COTIDIANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por JULIANA FERREIRA DOS SANTOS em face de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Em síntese, a parte autora relata que, em 24/01/2025, adquiriu um aparelho celular Iphone 15 Pro 128GB, fabricado pela ré, pelo valor de R$ 7.399,00, conforme nota fiscal (ID 14601515). Contudo, constatou que o produto não era acompanhado do adaptador de tomada, acessório essencial para o seu carregamento. Alegou ainda que o novo cabo de alimentação fornecido com o aparelho (padrão USB-C) é incompatível com os adaptadores de modelos antigos que já possuía (padrão USB-A), o que a obrigaria a adquirir um novo adaptador para conseguir utilizar o celular.

Diante do exposto, requereu inicialmente, em sede de tutela de urgência, que a ré fosse compelida a fornecer um carregador compatível , além de indenização por danos morais. Posteriormente, emendou a petição inicial (ID 14601525) para informar que, diante da necessidade de uso do aparelho, adquiriu por conta própria um carregador no valor de R$ 102,99 , conforme nota fiscal (ID 14601527) , pleiteando a restituição em dobro do valor pago.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 14602290) dispôs que:

“ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 14602291), argumentando que a prática da ré configura venda casada, por se tratar de acessório essencial ao funcionamento do produto, e pleiteia a reforma da sentença para condenar a recorrida à restituição do valor desembolsado na aquisição do carregador, além da condenação por danos morais.

Em contrarrazões (ID 14602293), a recorrida sustenta a legalidade de sua política comercial, a ausência de venda casada, o cumprimento do dever de informação e a inexistência de danos morais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que há presunção de hipossuficiência para pessoas físicas e o processo tramita sob o rito dos Juizados Especiais, havendo inclusive indicação de gratuidade nos dados do processo (ID 5001128-07.2025.8.08.0030).

Compulsando detidamente os autos, entendo que o recurso
merece parcial provimento
, devendo a sentença ser reformada.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, figurando a empresa recorrida como fornecedora e a recorrente como consumidora, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Diante da verossimilhança das alegações da autora e de sua hipossuficiência técnica, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

A controvérsia central reside em definir se a venda de aparelho celular desacompanhado do adaptador de energia, cujo cabo fornecido é incompatível com adaptadores de modelos anteriores da mesma marca, configura prática abusiva.

O Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a chamada venda casada, conforme disposto em seu artigo 39, inciso I:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Embora a empresa recorrida não obrigue explicitamente a compra simultânea do carregador,
a venda casada se configura de forma indireta ou dissimulada.
Ao comercializar um smartphone com um cabo de alimentação com conector USB-C, incompatível com os adaptadores de energia de padrão USB-A fornecidos em modelos anteriores, a fabricante torna inútil o acessório que a consumidora já possuía.

Dessa forma, para que o produto principal (o celular) possa ter sua função primordial plenamente exercida, o consumidor é compelido a realizar uma nova compra. O adaptador de tomada não é um mero acessório, mas um item essencial ao funcionamento contínuo do aparelho, pois é sabido que celulares necessitam de recarga de bateria para funcionar.

O argumento de que o consumidor pode adquirir o produto de terceiros não exime a responsabilidade da fabricante. A própria empresa recomenda o uso de acessórios originais para garantir a segurança e a integridade do aparelho, sob risco de perda da garantia, o que acaba por direcionar o consumidor à aquisição de seus próprios produtos.

Quando o consumidor adquire um produto, cria-se a legítima expectativa de que ele virá com todos os componentes necessários ao seu pleno funcionamento, o que não ocorreu no caso. A prática da recorrida frustra essa expectativa e impõe um ônus financeiro adicional e imprevisto ao comprador.

Portanto, reconheço a prática abusiva e o dever da recorrida de arcar com o custo do acessório essencial que deixou de fornecer
. Tendo a recorrente comprovado o gasto de R$ 102,99 na aquisição do carregador (ID 14601527), deve ser ressarcida por este valor, de forma simples
.

Quanto ao pedido de indenização por
danos morais,
entendo que
não merece prosperar
.

Embora a conduta da empresa seja reprovável e configure um ilícito consumerista, a situação vivenciada pela autora não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento. Não há, nos autos, comprovação de que o fato tenha gerado lesão a direitos da personalidade, como a honra ou a imagem, ou que tenha causado angústia e sofrimento profundos que extrapolem os dissabores do cotidiano.

O dano moral, no presente caso, não é presumido (
in re ipsa
) e necessitaria de prova de sua ocorrência, o que não se verificou. Trata-se de um transtorno que se resolve na esfera patrimonial, com o ressarcimento do valor gasto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de ID 14602290 e
CONDENAR
a recorrida, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, a pagar à recorrente, JULIANA FERREIRA DOS SANTOS, o valor de
R$ 102,99 (cento e dois reais e noventa e nove centavos)
, a título de danos materiais, com correção monetária a partir da data do desembolso (10/02/2025) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Mantenho a improcedência quanto ao pedido de danos morais.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)